Tribunal: TJSP
Processo: 0001550-18.2008.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DUPLICATA - No caso dos autos, (i) a consistência das alegações da sacadora apelada, em razão da prova documental por ela produzida, constituída pelas notas fiscais fatura, referentes às duplicatas não aceitas e protestadas por indicação, objeto da ação, e pelos canhotos de recebimento cuja autenticidade das assinaturas não foi impugnada, (ii) o fato de ter restado incontroverso que o genitor da

Ementa:
DUPLICATA - No caso dos autos, (i) a consistência das alegações da sacadora apelada, em razão da prova documental por ela produzida, constituída pelas notas fiscais fatura, referentes às duplicatas não aceitas e protestadas por indicação, objeto da ação, e pelos canhotos de recebimento cuja autenticidade das assinaturas não foi impugnada, (ii) o fato de ter restado incontroverso que o genitor da sócia da sacada foi o responsável por ter efetuado os pedidos descritos nas notas fiscais em questão, (iii) e o comportamento evasivo da apelante sacada, caracterizado pela ausência de impugnação à prova oral e documental constante dos autos, além da conduta desta em não ter fornecido a documentação solicitada pelo vistor judicial, necessários para a elaboração de laudo pericial, (iv) geram o convencimento e bastam para demonstrar que a autora sacadora comprovou o vínculo contratual entre as partes e a exigibilidade das duplicatas em questão, ante a existência de compra e venda de mercadorias não adimplidas pela sacada apelante - Exigíveis as duplicatas e incontroverso o não pagamento nos seus respectivos vencimentos, de rigor, o reconhecimento de que a sacadora ao protestar os títulos, como autoriza a LF 9.492/97, agiu no exercício regular de direito da ré de perseguir o seu crédito (art. 188, I, do CC/2002) e não com abuso de direito, e, consequentemente, da licitude dos protestos - Manutenção da r. sentença, no que concerne ao reconhecimento da exigibilidade das duplicatas reclamadas na inicial, nos termos especificados no julgado, com o consequente julgamento de procedência, ação monitória, para constituir, de pleno direito, título executivo judicial, no montante correspondente aos títulos, bem como à improcedência da ação ordinária, em apenso.
Recurso desprovido.